Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003054-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL - CNPJ: 27.609.928/0001-24 (AGRAVANTE), RODRIGO PEREIRA - CPF: 031.010.519-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE – RESTABELECIMENTO DE MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO
–
VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO DEMONSTRADOS – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento das marcações de garagem do condomínio destinadas a portadores de necessidades especiais, mantendo, assim, o
statu quo ante
até o deslinde do feito, especialmente se há intensa animosidade entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
para determinar ao réu que proceda a pintura das vagas de garagem destinadas às pessoas com necessidades especiais, nos seus devidos tamanhos e nos locais descritos na "Planta Aprovada do 1º Subsolo" (ID 48212351), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento, ora arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento
.

O agravante alega que o objeto do feito é a anulação de assembleia realizada em 20 de maio 2018, na qual teriam sido doadas vagas de garagens destinadas a pessoas com deficiência (PNE) para a unidade 1.701, o que estaria prejudicando a coletividade.

Aduz que o juízo
a quo fundamentou seu decisum, em inverdades proferidas pelo agravado, uma delas de que o atual sindico teria feito uma doação de vagas de garagem destinadas a pessoas com deficiência (PNE’s), e que a suposta ausência das pertinentes vagas poderiam ensejar multas e sanções administrativas por parte da Prefeitura de Cuiabá-MT, o que acarretaria prejuízos à todos os condôminos
.

Explica que a construtora responsável pela edificação encerrou suas atividades e entregou o prédio inacabado, com diversas irregularidades, bem como com obra divergente do projeto.

Pontua que foi feita uma assembleia e eleito um síndico do ramo da construção civil, que deveria corrigir os problemas.

Acrescenta que, como não havia recursos para pagar os serviços prestados, a esposa do agravado sugeriu fazer a dação em pagamento de duas garagens para pagar o síndico, as quais passariam a integrar a unidade 1701, de propriedade dele (síndico).

Destaca que
as vagas dadas em pagamento, não são vagas de garagens destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), conforme fora falsamente alegado pelo agravado
.

Afirma que tudo isso constou em ata
registrada no cartório de notas e títulos de Cuiabá no dia 18/07/2018, se tornando um documento público de fácil acesso a todos interessados, sendo totalmente incompreensível, a falsa alegação do Agravado, de que só teve conhecimento do ato praticado por sua esposa na data de 09/06/2020, através do aplicativo “COM21”, da empresa “Plus”
.

Assegura que as vagas de deficiente físico não são as que foram dadas em pagamento, e estão devidamente demarcadas. E mais, já houve fiscalização da Prefeitura de Cuiabá, e o fiscal não encontrou irregularidades nas vagas de PNE.

Diz que a decisão atinge diretamente outros proprietários estrategicamente não arroladas pelo agravado como parte, e que devem integrar a lide como litisconsortes necessários.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 71173988).

Contraminuta no ID n. 84725969.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o restabelecimento da
pintura das vagas de garagem n. 69 e 88 (1º subsolo), em frente aos elevadores e observando as dimensões exigidas na legislação municipal a fim de evitar sanções administrativas
.

O caso é de reiterado conhecimento desta Corte especialmente em razão da acentuada litigiosidade entre as partes.

Pelo menos outras três decisões de primeiro grau já chegaram à apreciação desta Quarta Câmara de Direito Privado, todas tratando das vagas de estacionamento do prédio em questão.

Em todas as decisões proferidas nesta Corte buscou-se manter o
statu quo ante
(
AI n°. 1009327-08.2019.8.11.0000, AI n°. 1010710-21.2019.8.11.0000 e AI n°. 1026588-49.2020.8.11.0000).

O deferimento de tais medidas exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos se verifica tanto a plausibilidade do direito invocado pelo agravado como o perigo na demora, visto que, até a efetiva resolução da controvérsia, é recomendável que se mantenha o
statu quo ante
, sobretudo se considerado que tais garagens se destinam especificamente aos portadores de necessidades especiais, as quais devem ter localização privilegiada por força de lei.

Importante destacar que a animosidade entre as partes em ambiente tão íntimo como o de um condomínio residencial com poucas unidades habitacionais pode trazer abalos psicológicos nefastos para ambos os lados, o que requer postura sensível e ao mesmo tempo firme do Poder Judiciário.

De maneira alguma pode ser chancelada a conduta do agravante, que no mínimo desde meados de 2019 está impedido judicialmente de remarcar as vagas e o fez mesmo assim.

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI nº. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017
, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do NCPC, quais sejam, a plausibilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora)
(...).
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407284-11.2016.8.12.0000, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 21/11/2016, p: 28/11/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para ensejar sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021